Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.